Tribunal: TJMMG
Processo: 0001872-07.2015.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DÚVIDA - ESCLARECIMENTOS - DECISÃO MANTIDA.
- Dá-se provimento aos embargos declaratórios, para sanar a dúvida apontada, sem alterar a decisão proferida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 0001872-07.2015.9.13.0001 Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 18/02/2021 Publicação: 02/03/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DÚVIDA – ESCLARECIMENTOS – DECISÃO MANTIDA. - Dá-se provimento aos embargos declaratórios, para sanar a dúvida apontada, sem alterar a decisão proferida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Adilson Cicero de Oliveira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade de votos, em dar provimento aos embargos declaratórios, para sanar a contradição arguida. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Adilson Cícero de Oliveira, ex-3º Sgt PM, através da ilustre defensora pública, Doutora Adriana Newmann Franca Lima, patrocinadora de sua defesa (fls. 913/916), em face do acórdão acostado às fls. 901/910, em que esta douta Segunda Câmara deu provimento parcial ao seu recurso, mantendo o decreto condenatório, contudo promovendo a readequação da pena aplicada a um total de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, à vista da aplicação dos preceitos do art. 79 do Código Penal Militar. Em suas razões recursais, o embargante suscita a existência de dúvida quanto ao teor do acórdão, aduzindo: [...] Em voto decisivo o Digno Relator Desembargador Jadir Silva após apreciar o mérito recursal deu provimento parcial, manteve a condenação, mas em respeito ao art. 79 Código Penal Militar promoveu a reforma no quantum da pena readequando-a no total de: 3anos e 06 meses. Vê-se que o Digno Revisor Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos acompanhou o voto do relator, porém manifestou “in fine” de seu voto pela manutenção da sentença primeva em seus exatos termos, o que foi acompanhado pelo digno Desembargador James Ferreira Santos. Destarte, com as devidas vênias, ao nosso sentir; a fim de dissipar qualquer dúvida se tornou necessário e útil o presente recurso a fim de esclarecer se os votos acima em comento seguiram o Relator na integralidade para também, nos termos do art. 79 CPM promover a readequação no quantum da pena fixada reformando-a para 03 anos e 06 meses. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O embargante requer que seja sanada a dúvida supracitada, bem como que se receba o recurso e se conheça dele como meio de prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional, viabilizando, assim, eventuais recursos em instância superior. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Recebo o presente recurso, porque é tempestivo. Como se sabe, para a interposição de quaisquer recursos, observam-se os critérios estabelecidos em lei. No caso, por se tratar de embargos de declaração, as hipóteses de cabimento estão previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar. In casu, entendo que deverá ser provido parcialmente o presente recurso, para esclarecer a dúvida suscitada pelo embargante, porquanto entendo que, da leitura do inteiro teor do acórdão, resta uma contradição quanto ao resultado do julgamento. Saliente-se que, no dispositivo do acórdão, constou o então decidido pela colenda Segunda Câmara, em sessão presencial remota do dia 26 de novembro de 2020, quanto à manutenção da condenação do ex-3º Sgt PM Adilson Cícero de Oliveira pela prática dos delitos de corrupção (art. 308 do CPM), violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM) e prevaricação (art. 324 do CPM), em concurso material, tendo sido promovida, somente, a readequação da pena definitiva aos exatos termos do art. 79 do Código Penal Militar. Registrou-se que, por serem as penas de espécies diferentes, a pena única e mais grave (de reclusão) será acrescida da metade do tempo das menos graves (de detenção), totalizando o montante de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Diante da manifestação expressa do eminente desembargador Sócrates Edgard dos Anjos no julgamento dos presentes embargos declaratórios, procedemos ao esclarecimento da dúvida suscitada pelo recorrente. Assim, dá-se provimento aos embargos declaratórios, para esclarecer a dúvida suscitada, sem, contudo, modificar a decisão anteriormente prolatada. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Da detida análise do presente recurso, verifica-se que de fato o acórdão embargado padece do vício de contradição, porquanto constou equivocadamente na conclusão do voto deste desembargador a negativa de provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa de Adilson TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Cícero de Oliveira, ora embargante, para manutenção da sentença primeva em seus exatos termos. Observa-se que, na verdade, na sessão de julgamento ocorrida no dia 26/11/2020, esta colenda Segunda Câmara, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela defesa do ora embargante, para manter a condenação imposta pela prática dos delitos de corrupção (art. 308 do CPM), violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM) e prevaricação (art. 324 do CPM), na forma disposta na sentença primeva, todavia promoveu a readequação da pena nos termos do art. 79 do Código Penal Militar, fixando-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, conforme constou no voto do e. desembargador relator, o qual acompanhei na ocasião. Dessa forma, deve ser corrigida a contradição ocorrida no voto deste desembargador, apenas no que tange a sua conclusão, ou seja: Por tais razões, acompanho o e. desembargador relator e dou provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela defesa de Adilson Cícero de Oliveira, para manter a condenação imposta pela prática dos delitos previstos nos artigos 308, 326 e 324, todos do CPM, na forma disposta na sentença primeva, todavia promovo a readequação da pena nos termos do art. 79 do Código Penal Militar, fixando-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso de embargos de declaração, para sanar a contradição arguida. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de fevereiro de 2021. Des. Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator